Tribunal: TJPA
Processo: 0808358-80.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808358-80.2025.8.14.0000

AUTOR: MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA

REU: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA, FRANCY NARA DIAS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÕES DE DOLO, SIMULAÇÃO, VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada com base no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC, visando desconstituir sentença que declarou a nulidade de termo de doação de imóvel rural.

A decisão rescindenda fundamentou-se na incapacidade relativa do doador (idoso em estado de vulnerabilidade após tentativa de homicídio) e em vícios de consentimento.

A autora sustenta a ocorrência de dolo e simulação pela advogada da parte contrária, violação ao Código de Ética da OAB, existência de prova nova (fotografias recentes) e erro de fato quanto à higidez mental do doador à época do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a conduta ética da advogada da parte ré caracteriza dolo ou simulação aptos a rescindir o julgado;

(ii) saber se houve violação manifesta de norma jurídica apta ao corte rescisório;

(iii) verificar se fotografias produzidas após o trânsito em julgado qualificam-se como prova nova (art. 966, VII, CPC); e

(iv) saber se a valoração da capacidade mental do doador configura erro de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória é medida excepcional e não se presta ao simples reexame de provas ou como "terceira instância" recursal, exigindo a subsunção exata às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

Quanto ao dolo e simulação (art. 966, III), não restou comprovado que eventuais infrações éticas da advogada tenham sido a causa direta da sentença, a qual se pautou na vulnerabilidade física e mental do doador.

No que tange à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V), a jurisprudência exige que a ofensa seja direta, flagrante e teratológica. O descumprimento de normas éticas profissionais que não serviram de base legal para o julgamento originário não autoriza a rescisão.

Relativamente à prova nova (art. 966, VII), fotografias datadas de 2025, produzidas após o trânsito em julgado, não atendem ao requisito legal de anterioridade (prova que já existia, mas era ignorada ou de impossível utilização no curso do processo).

O erro de fato (art. 966, VIII) pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou ignorado fato ocorrido sobre o qual não tenha havido controvérsia. No caso, a capacidade mental do doador foi o ponto central do debate originário, configurando eventual inconformismo com a interpretação da prova (erro de julgamento), o que é vedado em sede rescisória.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal afronta a proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não constitui instrumento para o reexame de provas ou para a correção de suposta injustiça da decisão, não servindo como sucedâneo recursal. 2. O conceito jurídico de prova nova exige que o documento ou fato já existisse ao tempo do processo originário, sendo inadmissível a utilização de elementos fabricados ou ocorridos após o trânsito em julgado. 3. O erro de fato passível de rescisão é apenas aquele que recai sobre ponto não controvertido e não apreciado pelo juiz; havendo debate e pronunciamento judicial sobre a matéria, a pretensão rescisória é inviável.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §2º, 966, III, V, VII e VIII, 975 e 1.026, §2º; CC, art. 171, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR nº 6.259/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.08.2023; STJ, AgInt na AR nº 7.409/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.06.2023; STJ, AR nº 5.748/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.05.2022; TRF4, ARS nº 5033791-56.2019.4.04.0000, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 06.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0808358-80.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0000184-44.2014.8.14.0019

AUTORA: MARGARTEH DE OLIVEIRA SOUSA

RÉU: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA e FRANCY NARA DIAS FERNANDES

DECISÃO RESCINDENDA: SENTENÇA DE
Id. Num. 26426429
(
Id. Num. 1177366
dos autos originários)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, com fulcro no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, ajuizada por
MARGARTEH DE OLIVEIRA SOUSA
em face de
FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA
e
FRANCY NARA DIAS FERNANDES
, visando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá/PA, nos autos da Ação de Anulação de Termo de Doação (proc. n.º 0000184-44.2014.8.14.0019), restaurando a validade do referido termo e, consequentemente, a posse da autora sobre a propriedade.

Breve retrospecto do processo originário.

Em sua peça vestibular no feito de origem, o Autor narrou que sofreu uma tentativa de homicídio o que o fez passar 23 (vinte e três) dias na UTI, sendo que três dias após ter deixado aquela unidade, recebeu no hospital a visita de sua filha, ora Requerida, tendo sido induzido a assinar um documento de doação de seu bem imóvel, sem que este soubesse do que se tratava efetivamente, uma vez que teria sido informado de que aquele documento serviria penas para que a filha cuidasse do bem, até que ele estivesse recuperado.

Aduziu que no momento em que estava assinando, a caneta caiu de sua mão por duas vezes, e sua filha acabou assinando em seu lugar.

Alegou que não tinha condições para assinar qualquer documento e que o seu nome estava assinado de uma forma diferente da forma com que normalmente assinava, inclusive com uma letra diferente da que costumeiramente usa, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do pacto.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Sobreveio sentença (id. Num. 26426429 - Id. Num. 1177366 dos autos originários) lavrada nos seguintes termos:

(...) Posto isto, e mais do que dos autos contam,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICAL
, a fim de reconhecer o vício jurídico e,
DECLARAR NULA A DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO
, nos termos do art. 171, I, do .

Em consequência, extingo o presente feito com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, observado o que dispõe o art. 85, §2°, do CPC/2015, fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa. (...)

A sentença rescindenda, portanto, julgou procedente o pedido de anulação do termo de doação de imóvel rural, lavrado em 23/01/2011, sob o fundamento de que o doador (Sr. Francisco) se encontrava em estado de vulnerabilidade física e mental após sofrer uma tentativa de homicídio, além de apontar divergências na grafia da assinatura constante no documento.

Certidão de trânsito em julgado no id. 13898422 daqueles autos.

Passo a retomar o relato da presente
AÇÃO RESCISÓRIA
.

Alega a parte autora que:

·

Em 23 de janeiro de 2011, recebeu de seu pai, o requerido FRANCISCO, a doação de parte de um imóvel rural onde já residia e exercia atividade agrícola há mais de 20 anos, com seu esposo;

·

Em 2012, a requerida FRANCY NARA DIAS FERNANDES compareceu à propriedade alegando ser a nova proprietária, exigindo a desocupação da área;

·

A autora propôs ação de manutenção de posse (proc. nº 0001307-48.2012.8.14.0019), obtendo sentença favorável com indenização de R$ 18.000,00, nunca paga, sendo a requerida considerada revel;

·

Posteriormente, FRANCY NARA atuou como advogada do requerido FRANCISCO em ação de anulação da doação (proc. nº 0000184-44.2014.8.14.0019), sem revelar seu interesse direto no imóvel, violando o Código de Ética da OAB e praticando simulação e fraude processual;

·

A anulação foi julgada procedente, mantida em todas as instâncias;

·

Com base nessa decisão, foi proposta ação de reintegração de posse (proc. nº 0801274-05.2024.8.14.0019), resultando na retirada forçada da autora do imóvel;

·

A autora residia no local há décadas, onde investiu em infraestrutura, agricultura familiar e moradia, possuindo provas documentais e fotográficas dos investimentos.

Argumenta que a atuação de FRANCY NARA simultaneamente como advogada e beneficiária direta dos efeitos da anulação da doação caracteriza má-fé, fraude e simulação, afrontando os arts. 966, III, V e VIII do Código de Processo Civil. A decisão que a autora pretende rescindir violou norma jurídica, resultou de colusão entre as partes e foi obtida por meio de dissimulação.

Sustenta ainda que a propriedade nunca esteve formalmente registrada em nome do Sr. Francisco, mas sim de sua ex-esposa, e que este apenas detinha a posse, a qual foi transferida voluntariamente aos filhos por meio da doação de 2011. Destaca que o laudo médico anexado ao processo de anulação atestava a plena capacidade mental do doador na data do ato.

Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados sob conflito de interesses e má-fé da requerida, e que a sentença rescindenda seja anulada, com restabelecimento da validade do termo de doação.

Requer ainda os benefícios da justiça gratuita, produção de provas documentais e testemunhais, condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e ressalva seu direito de ação própria para pleitear indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes da perda da posse do imóvel.

Despacho de id. 28256895, em que ordenei fosse intimada a parte autora para emendar a inicial, especificando a ação de que se origina a sentença que se busca rescindir, bem como os atos e os dispositivos legais violados.

Peça da Autora no id. 28848135, esclarecendo que
a sentença que se pretende rescindir foi proferida nos autos da ação de anulação de doação nº 0000184- 44.2014.8.14.0019
,

bem como que a presente Ação Rescisória se fundamenta nas hipóteses previstas nos incisos III, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (ID 30078490). Arguiram a tempestividade da defesa e, no mérito, rebateram as alegações de fraude, sustentando que a anulação da doação foi confirmada em todas as instâncias judiciais, inclusive pelo STJ e STF, operando-se a coisa julgada material. Alegam que a autora agiu com má-fé ao destruir benfeitorias no imóvel após a ordem de reintegração de posse em favor do primeiro requerido.

A autora apresentou réplica (ID 30742100), reiterando os termos da inicial e refutando as acusações de destruição do imóvel.

O
Ministério Público
emitiu parecer (ID 34187439) opinando pela
improcedência
da ação, argumentando a ausência de prova nova válida para fins rescisórios e a inexistência de violação manifesta a norma jurídica que tivesse sido objeto de debate no processo originário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

A ação é tempestiva, tendo sido ajuizada dentro do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda (ocorrido em 27/04/2023), conforme o art. 975 do CPC. A gratuidade da justiça foi deferida à autora (ID 29413645).

Dito isso,
CONHEÇO da AÇÃO RESCISÓRIA
.

DO MÉRITO

A presente ação rescisória visa desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, sob a alegação de haver:
Dolo e Simulação (Art. 966, III, CPC); Violação Manifesta de Norma Jurídica (Art. 966, V); Prova Nova (Art. 966, VII); e Erro de Fato (Art. 966, VIII)
.

Como sabemos a ação rescisória constitui medida processual excepcional, cabível apenas nas taxativas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional a coisa julgada e a segurança jurídica, não se prestando a servir como uma "terceira instância" de recurso ou para simples reexame de provas.

É dizer, a Ação Rescisória é um instrumento jurídico de natureza extraordinária, utilizado para invalidar decisões de mérito definitivas, contra as quais não se admite mais recurso. No entanto, a anulação da decisão somente é possível mediante a ocorrência de uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil vigente.

Em outras palavras, deve existir uma relação de causa e efeito entre a decisão que se busca rescindir e uma das situações específicas elencadas no referido dispositivo legal.

Passo a apreciar as teses levantadas pela Requerente.

DA ALEGAÇÃO DE DOLO E SIMULAÇÃO

A autora sustenta que a advogada Francy Nara simulou um conflito judicial para obter o imóvel para si. Analisando os autos, verifico que há documentos que indicam que a advogada possuía, de fato, um recibo de compra e venda do imóvel objeto do litígio.

Todavia, para a rescisão com base no inciso III, é necessária a prova de que o dolo tenha sido a causa direta da sentença ou que tenha havido colusão entre as partes para fraudar a lei. No caso originário, a sentença anulou a doação com base na
incapacidade relativa do doador
e em
vício de consentimento
.

Ainda que a conduta ética da advogada seja passível de questionamento junto aos órgãos de classe (OAB), tal fato, isoladamente, não tem o condão de anular o fundamento central da sentença rescindenda: a proteção de um idoso vulnerável que não compreendia a extensão do ato que assinava.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA

A autora alega violação ao Código de Ética da OAB.
Todavia
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a violação de norma jurídica, para ensejar a rescisão do julgado, deve ser "manifesta", ou seja, "flagrante e teratológica". Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEBATE DA MATÉRIA NA DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO FLAGRANTE OU TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo (STJ, AgInt na AR 6783/DF, 1ª Seção, relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe 29/11/2021). - O STJ possui entendimento consolidado de que a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade (STJ, AgInt no AREsp 1855869/PR, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/11/2021).

(TRF4, ARS 5033791-56.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 06/03/2022)

No processo de origem, a questão ética da advogada não foi objeto de controvérsia ou julgamento. Assim, não cabe em sede rescisória inaugurar debate sobre norma ética profissional que não serviu de base legal para a decisão que se pretende rescindir. A violação deve ser "manifesta", ou seja, evidente e direta, o que não se verifica quanto ao mérito da nulidade da doação.

Com isso,
afasto o argumento da violação manifesta à norma jurídica
.

DA ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA

Este é um ponto crucial. A autora apresenta fotos datadas de
2025
(id.

26425906)
. O art. 966, VII, define "prova nova" como aquela que já
existia à época do processo
, mas que o autor ignorava ou não pôde fazer uso.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS . IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA ( CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA . DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE . 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2 . Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." ( AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4 . Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA . SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art . 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na AR: 7409 DF 2022/0372309-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Documentos fabricados ou fatos ocorridos
após
a sentença não são "provas novas" para fins rescisórios. Como bem pontuou o Ministério Público, as fotos datadas de setembro de 2025 são posteriores ao trânsito em julgado e não servem para desconstituir uma decisão baseada em fatos ocorridos em 2011 e 2014.

Tese rechaçada.

DO ERRO DE FATO

A autora aponta a existência de erro de fato, quando aduz que a sentença considerou inexistente a plena capacidade mental do doador, ignorando laudo médico contemporâneo ao ato que atestava sua higidez.

No tocante ao erro de fato, ele se configura quando a decisão atacada reconhece a existência de um fato que não ocorreu ou, inversamente, ignora um fato que efetivamente existiu. É essencial, em ambas as situações, que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia e, portanto, não tenha sido expressamente analisado pelo juiz.

O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que passa despercebido pelo julgador e que, caso tivesse sido considerado, alteraria o resultado do julgamento. Não se confunde com o erro de julgamento, que decorre da má apreciação da prova.

Segundo o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, ao analisar o artigo 485, inciso IX, do antigo Código de Processo Civil, é preciso ter cautela ao interpretar a possibilidade de anulação de uma sentença por erro de fato. Ele adverte que se deve "interpretar restritivamente a permissão de rescindir a sentença por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo".

O autor cita o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, que defende que a rescisão só se justifica quando se pode razoavelmente presumir que o juiz teria decidido de forma diferente caso tivesse levado em consideração a prova de maneira adequada. A ação rescisória não se destina a corrigir decisões baseadas em uma má apreciação da prova pelo juiz (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 10ª ed., v. I, p. 638-639).

Humberto Theodoro Junior ainda destaca os requisitos necessários para que o erro de fato autorize a anulação da decisão: (a) o erro deve ser o motivo determinante da conclusão alcançada na decisão; (b) o erro deve ser evidente através da simples análise das peças processuais, sendo inadmissível a produção de novas provas na ação rescisória para demonstrar a inexistência de um fato considerado pelo juiz ou a ocorrência de um fato ignorado por ele; (c) o fato em questão não pode ter sido objeto de controvérsia ou de análise judicial no processo original.

Dessa forma, percebe-se que o erro de fato que pode fundamentar a rescisão de uma decisão judicial transitada em julgado consiste em um equívoco evidente do julgador em relação às provas apresentadas nos autos, um erro manifesto, e não uma questão de interpretação ou entendimento pessoal do magistrado. Tampouco se refere a uma prova que não existia no momento do julgamento e foi produzida posteriormente.

Ao analisar cuidadosamente os autos, constata-se
que a capacidade mental do Sr. Francisco e a validade de sua assinatura foram os
pontos centrais do debate
no processo originário. Houve ampla produção de prova e defesa. Se o juiz decidiu com base no livre convencimento motivado, ainda que a autora discorde do resultado, não há "erro de fato" rescindível, mas sim interpretação das provas colhidas, o que é vedado em sede de rescisória.

Diante do que foi apresentado, conclui-se que não há qualquer erro de fato que se enquadre, minimamente, nas hipóteses previstas no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Portanto, o artigo 966, inciso VIII e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica ao caso em questão, uma vez que, reitera-se, o fato alegado como erro foi objeto de controvérsia e expressamente analisado na decisão que se busca rescindir.

DA INVIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

Por derradeiro,
ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que
a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para o fim de questionar os fundamentos e a justiça da decisão transitada em julgado
, como verdadeiramente pretende a ora recorrente, que busca o reexame das provas produzidas no processo originário.

Realmente, "desserve a ação rescisória como substitutivo recursal ou para reparar eventual injustiça da decisão, ainda exigida, para a sua procedência, a detecção de violação literal a dispositivo de lei, não mera reinterpretação a luz do contexto dos autos” (AR 4.911/RO, 1ª Seção, DJe de 13/06/2014).

Eis o entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO DO ART . 966, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARGUMENTAÇÃO VINCULADA À EXISTÊNCIA DO COMPROVANTE. REVISÃO . INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente 2 . Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise das provas, a violação do art. 966 do CPC, por ausência de documento novo, a revisão da questão pelo STJ é inviável por incidência da Súmula n. 7.3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2317283 MS 2023/0063708-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

O que se observa é o inconformismo da autora com o resultado que lhe foi desfavorável após percorrer todas as instâncias recursais. A estabilidade das decisões judiciais (coisa julgada) é pilar do Estado Democrático de Direito e só pode ser rompida em situações de erro gravíssimo e flagrante ilegalidade, o que não restou comprovado nos autos de forma técnica e robusta.

Impende ressaltar que, embora os argumentos sobre a conduta da advogada sejam graves do ponto de vista disciplinar, eles não anulam o fato de que o Juízo de primeiro grau, confirmado por este Tribunal, entendeu que a doação feita aos herdeiros foi viciada.

Nesses termos,
impõe-se a decretação da improcedência da presente ação rescisória
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, mantendo incólume a sentença proferida nos autos do processo n.º 0000184-44.2014.8.14.0019.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026